Tribunal: STF
Processo: HC 245256
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor Delma Cardos da Roza, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 896.337/SP, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.  



    Consta dos autos que a paciente foi condenada à pena de 6 anos, 6 meses e 22 dias de reclusão, em regime fechado, mais 655 dias-multa, como incursa no art. 33, caput, da Lei de Drogas e à pena de 3 meses e 27 dias de detenção, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 329, caput, do Código Penal. 



    Posteriormente, em novo julgamento, o Tribunal de origem rejeitou as preliminares e deu parcial provimento ao recurso para absolver, de ofício, a acusada da imputação do art. 329 do Código Penal, nos termos do art. 617 do Código de Processo Penal. 



    Neste writ, alega a defesa, em síntese, nulidade da condenação porque baseada em prova ilícita, colhida por guardas municipais em usurpação de função policial, em atividade investigativa, o que lhes é vedado pela Constituição da República. 



    Requer a absolvição da paciente. Subsidiariamente, pede a fixação do regime aberto.



    É o relatório. Fundamento e decido. 



    Transcrevo a ementa do aresto ora impugnado:  



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE APRECIOU PEDIDO DE LIMINAR. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. A teor do entendimento consolidado no âmbito desta Corte, é incabível agravo regimental contra decisão de relator que aprecia pedido de medida liminar em habeas corpus. 2. Agravo não conhecido”. (edoc. 22)  



    No STJ o Ministro Ribeiro Dantas, condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “A teor do entendimento consolidado no âmbito desta Corte, é incabível agravo regimental contra decisão de relator que aprecia pedido de medida liminar em habeas corpus.



    (...)



    Na hipótese, a Corte Estadual esclareceu que “ao contrário da alegação defensiva, revela-se totalmente legítima a ação dos agentes públicos, não se caracterizando como ilegal ou abusiva, porquanto além do crime inicial motivador da abordagem -, ainda houve a fuga da ré, bem com a invasão dela a domicílio alheio, situação que por si só já autorizaria a entrada dos guardas, pois esta situação já caracterizava flagrante delito (seja quanto à invasão de domicílio praticada pela ré ou o de favorecimento pessoal, em tese, perpetrado pela proprietária do imóvel)” (e-STJ, fl. 899). 



    Desse modo, a decisão agravada merece ser mantida, pois, em análise perfunctória dos autos, realizada quando do exame da liminar, não restou clara a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora necessários para a concessão da tutela de urgência. 



    Ante o exposto, não conheço do agravo regimental”. (edoc. 22, p. 1-2)  



    Pelo que há no julgado emanado pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, a tese defendida neste writ sequer foi examinada pelo Superior Tribunal de Justiça, em razão de ausência de requisitos de admissibilidade do agravo regimental.



    Com efeito, o Tribunal de origem assentou inexistir ilegalidade, tendo em conta o disposto no art. 301 do CPP, segundo o qual a qualquer do povo é possível a realização de prisão em flagrante. Logo, as guardas municipais, investidos de função pública, tem o dever de fazê-lo.



    Verifica-se que o entendimento adotado vai ao encontro da jurisprudência desta Suprema Corte que sentido de que “[a] guarda municipal pode, e deve, prender quem se encontre em situação de flagrante delito, nos termos do art. 301 do CPP.” (RE 1.282.774-AgR-ED-AgR, Redator para o acórdão Min. Luís Roberto Barroso). Por oportuno, transcrevo a ementa do julgado: 



    “Penal. Recurso extraordinário. Tráfico de drogas. Denúncia anônima. Ingresso em residência. Prisão em flagrante por guardas municipais após diligências investigativas. Nulidade da prova. Agravo regimental provido para negar provimento ao Recurso extraordinário. 1. A guarda municipal pode, e deve, prender quem se encontre em situação de flagrante delito, nos termos do art. 301 do CPP. Precedentes. 2. Hipótese em que a prisão realizada pela Guarda Municipal ultrapassou os limites próprios da prisão em flagrante. Prisão realizada, no caso, a partir de denúncia anônima, seguida de diligências investigativas e de ingresso à residência do suspeito. 3. Agravo regimental provido, com a devida vênia, para o fim de negar provimento ao recurso extraordinário, restabelecendo-se o acórdão absolutório proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo” (RE 1281774 AgR-ED-AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 26/08/2022, grifamos) 



    Ademais, os seguintes precedentes em casos análogos: 



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão em flagrante. Nulidade. Inexistência. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Para além de observar que esta é a segunda vez que o acusado é preso em flagrante por tráfico de drogas, as instâncias de origem deixaram consignado que “o paciente foi abordado e preso em situação de flagrante, motivo pelo qual os guardas civis municipais estavam legitimados, dentro do princípio da autodefesa da sociedade” (trecho do acórdão estadual). Essas circunstâncias atraem a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “[a] guarda municipal pode, e deve, prender quem se encontre em situação de flagrante delito, nos termos do art. 301 do CPP.” (RE 1.282.774-AgR-ED-AgR, Redator para o acórdão Min. Luís Roberto Barroso). 2. Para dissentir das instâncias de origem — no sentido de que não havia situação de flagrância —, seria necessário o revolvimento do material fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita. Precedente: HC 215.420-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 220447 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 01/12/2022, grifamos)



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRISÃO EM FLAGRANTE EFETUADA POR GUARDAS MUNICIPAIS. LEGALIDADE. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. As Guardas Municipais são previstas constitucionalmente no artigo 144, do Capítulo III, Título V (“Da segurança pública”), portanto, cumprem papel nas atividades estatais de segurança pública, conforme expressa previsão constitucional e regulamentação legal, desempenhando função pública essencial à manutenção da ordem pública, da paz social e da incolumidade das pessoas e do patrimônio público, em especial de bens, serviços e instalações do Município. 2. Diferentemente dos policiais integrantes da Polícia Civil e da Polícia Militar, que estão obrigados a realizar a prisão em flagrante, a guarda civil pode – como qualquer pessoa do povo - realizar o flagrante delito, nos termos do artigo 301 do Código de Processo Penal. 3. Não há qualquer ilegalidade na ação dos guardas municipais, pois as fundadas razões para a prisão em flagrante foram devidamente justificadas no curso do processo. Precedentes. 4. Agravo Interno a que se nega provimento”. (RE 1471280 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 06/03/2024, grifamos)



    Ademais, ressalto que para divergir das instâncias de origem — no sentido de que não havia situação de flagrância —, seria necessário o revolvimento do material fático-probatório dos autos, o que é inviável nos termos da Súmula 279 do STF.



    Por último, quanto ao regime inicial, ressalto que, em sede de habeas corpus, a exceção de casos com flagrante ilegalidade, é inviável o reexame do conjunto fático-probatório das conclusões alcançadas pelas instâncias de origem que, ao analisarem a situação concreta, vislumbram a aplicação do regime inicialmente adequado.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente